Tribunal: TJSP
Processo: 2273840-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal.
Pedido de progressão ao regime aberto.
Determinação de realização de exame criminológico com base na natureza do crime praticado e na longa pena a cumprir.
Motivação inadequada.
Ordem parcialmente concedida.